Tribunal: TJDFT
Processo: 0703172-48.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES ARTICULADAS NA APELAÇÃO. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. A despeito das alegações articuladas pelo recorrente em sua peça recursal não há no presente caso qualquer justificativa jurídica que possa ensejar o pretendido acolhimento dos embargos interpostos. Assim, devem ser rejeitados os embargos diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil.
3. É necessário destacar que a mera divergência entre as razões de decidir adotadas na fundamentação do acórdão embargado e as alegações articuladas pelos embargantes, como é elementar, não se ajusta à hipótese de omissão.
4. Ademais, não há necessidade de deliberação, no acórdão, a respeito de todas as teses e dispositivos legais suscitados pelas partes, se por outros fundamentos tiver havido a adequada solução à controvérsia
5. Embargos conhecidos e desprovidos.